Tribunal: TJES
Processo: 5002024-74.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002024-74.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTULIO GOMES PINTO
RECORRIDO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ANTULIO GOMES PINTO
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a sentença do juízo
a quo
incorreu em violação a vedação de decisões surpresas, portanto deve ser declarada nula;
d)
que deve haver o prosseguindo do processo quanto aos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais deduzidos na inicial;
e)
que a recorrida incorreu em ato ilícito;
f)
que deve ser determinada a imediata retirada das matérias jornalísticas dos sítios eletrônicos do jornal da parte recorrida.

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou evidenciado nos autos a hipossuficiência financeira da parte.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se
o Juizado Especial Cível possui competência para o julgamento da lide, no que se refere ao direito de resposta, obrigação de fazer e aos supostos danos morais decorrentes da divulgação de matéria jornalística supostamente ofensiva a honra objetiva do recorrente
.

Pois bem, insta destacar que acertou o juízo
a quo
em reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis, visto que o procedimento da Lei nº 13.188/2015 é incompatível, por se tratar de rito especial, conforme enunciado n° 8 do Fonaje
[1]
.

No tocante a alegação de que a sentença deve ser anulada por violação a decisão surpresa,
entendo que tal argumento
não merece prosperar.

O
julgamento antecipado do mérito é um imperativo legal quando o cenário dos autos
apresenta
o predomínio da matéria de direito e a suficiente elucidação da matéria de fato relevante para a resolução do litígio, a teor do que dispõem os artigos 355
[2]
e 370
[3]
do CPC/15.

Ademais, mostra-se imperiosa a aplicação do contido no §1, do art. 51, da Lei 9.099/95
[4]
- decorrência do princípio da especialidade e celeridade, o que afasta, por completo, quaisquer resquícios de nulidade processual que pudessem ser cogitados.

Por fim, o julgamento do feito da forma em que realizado pelo juízo a quo, não tem o condão de impedir que o recorrente proponha nova demanda em observância aos requisitos legais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sen
tença de primeiro grau, nos termos em que fora proferida
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
ENUNCIADO 8 – As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais

[2]
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

[3]
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

[4]

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE IMPUTA CRIMES DOS QUAIS O RECORRENTE ALEGA NÃO TER SIDO ACUSADO. DIREITO DE RESPOSTA OU RETIFICAÇÃO. LEI Nº 13.188/2015. RECORRENTE ALEGA QUE A RECORRIDA INCORREU EM CONDUTA CALUNIANTE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS ACOLHIDA. PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 13.188/2015 NÃO COMPATÍVEL COM PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, PRESENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.